Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-59.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000997-59.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR HOFF

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 290 DO CPC. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO AUTOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRECIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Gilmar Hoff contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290, caput, e 485, inciso IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas e despesas de ingresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença extintiva do processo por cancelamento da distribuição deve ser anulada, por supostamente deixar de apreciar pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e pela ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC determina expressamente o cancelamento da distribuição quando não houver recolhimento das custas, após intimação do advogado da parte, no prazo de 15 dias.

4. O apelante foi beneficiado com o parcelamento das custas em 06 parcelas, tendo deixado de manifestar irresignação oportuna contra o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando-se preclusa a matéria.

5. A inércia do autor em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça torna preclusa a matéria, não podendo ser reanalisada em sede de apelação, conforme jurisprudência pacificada.

6. Mediante ato ordinatório, determinou-se a intimação da parte autora para recolher as custas de ingresso referentes a 06 parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição, permanecendo o demandante inerte.

7. O pedido de reconsideração foi devidamente apreciado pelo juízo a quo, que fundamentadamente concluiu pela ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência, não havendo violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

8. A sentença consignou expressamente que as razões aduzidas pelo apelante como suficientes para o deferimento do benefício eram prévias à ocasião em que fora oportunizada a apresentação dos documentos pertinentes, tendo sido indeferido o benefício por não tê-lo feito oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falta de recolhimento das custas iniciais após intimação regular autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

A inércia da parte em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça torna preclusa a matéria, não podendo ser reanalisada em sede de apelação.

Não há violação ao dever de fundamentação quando o juízo aprecia fundamentadamente o pedido de reconsideração, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, caput; 485, IV; 489, § 1º; 1.013, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 50114819720228130701, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 28.02.2023, pub. 03.03.2023; TJ-SP, AC 10129195920188260006, Rel. Des.ª Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2019, pub. 19.12.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de Apelação n.º 8000997-59.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante GILMAR HOFF e apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI UNIÃO MS/TO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA